Tribunal: TJBA
Processo: 8000506-13.2024.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000506-13.2024.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, JURANDY SOARES DE MORAES NETO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: CESAR BADARO ANDRADE PAIVA e outros (3)

Advogado(s)
:
DANIEL HENRIQUE SANTOS SILVA

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TEMA Nº 1.112 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. CONDUTA DA SEGURADORA. ACEITAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DOS PRÊMIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. ARGUIÇÃO DE TESE NÃO APRESENTADA EM RECURSO ANTERIOR. REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DECLARATÓRIA. MERA INSATISFAÇÃO DO EMBARGANTE. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

1. Ausência de vícios intrínsecos ao julgado. Inconformismo que não se coaduna com a finalidade do recurso integrativo.

2. Inviável a introdução de argumentos não veiculados em Apelação. Vício de omissão não configurado.

3. A invocação de novos argumentos em sede de Embargos de Declaração, não suscitados na Apelação Cível originária, configura inovação recursal, sendo vedada a sua análise por desvirtuar a finalidade integrativa do recurso.

3. A oposição de Embargos de Declaração que visam à rediscussão do mérito já analisado e à inovação recursal demonstra o manifesto intuito de retardar o andamento do processo. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.

4. A Mera insatisfação da parte não autoriza a oposição de Embargos de Declaração.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos no Processo n.º 8000506-13.2024.8.05.0023, em que figuram como Embargante BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e como Embargados CESAR BADARO ANDRADE PAIVA, CECILIA ALICE ANDRADE PAIVA, FRANCISCO CRISTOVAO ANDRADE PAIVA e LEONARDO CARLOS ANDRADE PAIVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador